Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714996-42.2018.8.07.0007 RECORRENTES: EXAMINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME e OUTROS RECORRIDO: ELIELCIO DE SOUZA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. TRESPASSE INFORMAL ENTRE OS OCUPANTES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO BEM. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA CONTRATUALMENTE. MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO COBRADO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Mostra-se incabível o reconhecimento da nulidade do processo, quando não estiver configurado vício processual e o prejuízo para a parte. 2. O indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. Inviável a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente que promove o recolhimento de preparo, por se tratar de ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. Havendo transferência de todo patrimônio e objeto social para outra empresa localizada no mesmo endereço, fica caracterizado o trespasse irregular, assim como a confusão patrimonial, daí decorrendo responsabilidade solidária quanto à obrigação de pagamento de alugueis e encargos de locação. 5. Não há como ser assegurada ao locatário a indenização por benfeitorias erigidas no imóvel locado, quando houver expressa previsão contratual vedando tal direito. 6. Tratando-se de multa prevista para o caso de inadimplemento quanto ao pagamento de tributos e taxas condominiais, mostra-se incabível a incidência de tal penalidade sobre os valores devidos a título de aluguéis. 7. Não tendo sido promovida a purga da mora, de modo a evitar a rescisão do contrato de locação, não é cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no montante devido pelo locatário. 8. Apelação Cível interposta pelos segundos apelantes conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pelas primeiras apelantes conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 884, 885, 886 e 1.125, todos do Código Civil, asseverando que fariam jus à indenização, porque a edificação construída no lote configuraria acessão artificial, tendo essa sido agregada ao imóvel em sua totalidade, devendo ter sido reconhecido o direito à indenização pela benfeitoria realizada no imóvel; e b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios, tendo como base o valor da causa da reconvenção, implicaria a exorbitância e a desproporcionalidade do respectivo valor, razão pela qual entendem que deveriam ter sido fixados de forma equitativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 422, 884, 885, 886 e 1.125, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O contrato de locação firmado pelo autor (ID 18586169) prevê expressamente que todas as benfeitorias realizadas pelo inquilino não seriam objeto de indenização (cláusula quinta, parágrafo primeiro) (...). Ademais, verifica-se que a parte apelante não apresentou, com sua reconvenção, prova do investimento alegado, limitando-se a apresentar um laudo de avaliação do imóvel (ID 18586256), que faz menção ao valor total do bem, e não apenas das benfeitorias realizadas. Assim, não há como ser acolhida a pretensão” (ID 24130702). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “Com efeito, ao ofertarem contestação (ID 18586251), os embargantes, ora recorrentes, formularam pedido reconvencional, objetivando a condenação do autor, ora recorrido, ao pagamento de indenização, no valor de R$ 2.227.135,00 (dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e trinta e cinco reais). O d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando os réus/reconvintes, ora recorrentes, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do autor-reconvindo, no percentual de 10% sobre o valor do pedido da reconvenção, ou seja, R$ 222.713,50. Os réus/reconvintes, ora recorrentes, no recurso de apelação interposto (ID 18586456), não manifestaram qualquer inconformismo quanto a este aspecto, razão pela qual a matéria não foi devolvida ao tribunal para conhecimento” (ID 24130702). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027